Tribunal: TCU
Processo: 007.147/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento de transferência de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)

Inteiro teor:
Acórdão 405/2025-TCU-Plenário Trata-se do relatório técnico intitulado "Auditoria Contínua da Rede Cívica no PNAE", projeto inovador desenvolvido por este Tribunal em colaboração com tribunais de contas que fazem parte do Grupo de Trabalho de Participação Cidadã da Rede Integrar de Políticas Públicas Descentralizadas (Rede Integrar). O objetivo principal desse projeto é aprimorar a gestão dos recursos públicos destinados à educação, com foco especial no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Denominado Rede Cívica, o projeto visa fortalecer o controle social e a participação cidadã, promovendo maior transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos. Considerando que a auditoria contínua é destacada como uma ferramenta essencial para reforçar a transparência e a eficiência de programas de transferências da União, promovendo a resolução de irregularidades por meio de uma atuação conjunta e em rede, envolvendo tanto o controle social quanto os gestores públicos; considerando que o trabalho se mostra relevante não apenas por fomentar o controle social, mas também por estreitar os laços de integração entre o Tribunal de Contas da União e outros órgãos de controle, especialmente, os diversos Tribunais de Contas espalhados pelo país. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, bem como no parecer da unidade técnica, em: autorizar a continuidade do Projeto de Auditoria Contínua relacionado aos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), considerando a possibilidade de expandir a metodologia de fiscalização utilizada no Projeto Piloto para outros entes federados; retornar os autos à AudEducação para dar prosseguimento ao Projeto, conforme especificado no item 70 do Manual de Acompanhamento do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 007.147/2024-4 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.